Tribunal: TJSP
Processo: 2146874-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146874-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EWERTON JUAN
MARQUES DOS SANTOS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146874-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2146874-22.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE 3a VARA CRIMINAL
PACIENTE: EWERTON JUAN MARQUES DOS SANTOS SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.420
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva -
Paciente preso em flagrante por suposta prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes.
PANDEMIA do novo coronavírus.
Decisão Fundamentada - Desde que a permanência do réu
em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause
repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a
custódia cautelar como garantia da ordem pública - Indícios
de autoria e prova da materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado no caso
de eventual condenação, para fins de concessão de
liberdade provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo
com o que for produzido durante a instrução criminal.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Douta
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em favor de
EWERTON JUAN MARQUES DOS SANTOS SOUZA, alegando que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de São Vicente, que converteu o flagrante em prisão
preventiva. Objetiva a liberdade provisória, aduzindo, em síntese, ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, fundamentação inidônea da r.
decisão e violação ao princípio da presunção de inocência. Argumenta, ainda, o
risco de contaminação pelo novo coronavírus, com fulcro na Resolução no 62, do
CNJ. Ressalta, por fim, que, em caso de condenação, será imposto regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146874-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
diverso do fechado e que o paciente é primário e possui residência fixa (fls.
01/10).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pela
suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como que, aos
27 de junho de 2020, foi convertido o flagrante em prisão preventiva, em decisão
fundamentada, colacionada às fls. 26/32.
Incialmente, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio
para conferir liberdade ou prisão domiciliar a todo e qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
liberdade provisória ou à prisão albergue domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Também não há comprovação de que houve contaminação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146874-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
entre os detentos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
No mais, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que se
falar em revogação da prisão preventiva, pois havendo indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão guerreada, eis que fundamentada nos contundentes
indícios de autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente
motivada e não padece de quaisquer vícios formais que porventura a invalide, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146874-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que o magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade do
delito imputado ao paciente, como também na presença incólume dos requisitos
justificadores da custódia cautelar.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
É bom lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já
considerou que “a presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 5o,
LVIII), significa que a sanção penal somente pode ser executada após o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se confunde com a
prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual.” (RTJ 141/371).
De mais a mais, não há como se adivinhar qual a pena ou o
regime prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, para fins de
concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados ao caso concreto de
acordo com o que for produzido durante a instrução criminal.
Afora isso, primariedade e outros atributos pessoais são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146874-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar delito de tráfico de entorpecentes ou, então,
já prevendo uma possível condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a
correta aplicação da Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator